Tribunal: TJDFT
Processo: 0740338-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0740338-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA ELIANE RODRIGUES DE MEDEIROS IMPETRANTE: PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO, TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, MARCELO TURBAY FREIRIA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por TICIANO FIGUEIREDO, PEDRO IVO VELLOSO e MARCELO TURBAY FREIRIA em favor de MARIA ELIANE RODRIGUES DE MEDEIROS, tendo como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento de restituição de prazo para apresentação de resposta à acusação. Os impetrantes argumentam que a paciente procurou a Defensoria Pública para representá-la, de modo que, em 09/07/2020, o Defensor Público Antônio Carlos Alves Linhares manifestou-se nos autos, informando ter sido contactado pela acusada e requereu que fossem os autos encaminhados àquele órgão. Posteriormente, em 15/072020, sobreveio aos autos a peça defensiva assinada por Defensor Público diverso daquele que teria atendido a paciente. Dizem que a peça defensiva elaborada pelo Defensor Público é insatisfatória, pois é vazia e atesta que foi produzida “às pressas”, sem adentrar a questão, não levantando sequer uma tese defensiva. Salientam que a defesa prévia sem qualquer conteúdo é infringente da garantia constitucional da ampla defesa, peça essencial para o exercício dos corolários do devido processo legal. Ressaltam que a resposta à acusação apresentada é desprovida de qualquer impugnação ou pedido em favor da acusada, ora paciente, incapaz de conferir o contraditório efetivo e equilibrado necessário à demanda judicial. Requerem que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com a restituição do prazo para apresentação da resposta à acusação. No mérito, pedem que seja definitivamente concedida a ordem à paciente. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu a reabertura do prazo para apresentação da resposta à acusação foi proferida no ID Num. 70953553 dos autos de origem, conforme abaixo transcrevo: “Trata-se de pedido feito pela Defesa da acusada a fim de que se reabra prazo para a apresentação da resposta à acusação (ID 70443072). Intimado para se manifestar, o Ministério Público postulou o indeferimento do pedido defensivo (ID 70547683). É o que basta. Decido. Em que pesem os argumentos defensivos, não há como deferir o seu pleito. Como bem destacado no despacho de ID 67928827, os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública a pedido do próprio órgão, ID 67314062, após a devida citação pessoal da acusada, ID 66993863, ressaltando-se que a mencionada Assistência Judiciária já havia sido nomeada em sede de recebimento da denúncia, ID 66660406. Como pontuou o Ministério Público, a Defesa constituída pela acusada somente requereu seu cadastramento no processo mais de 1 (um) mês após a apresentação de resposta à acusação por parte da Defensoria Pública e, sendo assim, bem após o prazo para a acusada apresentar a resposta à acusação ou constituir advogado para tal fim. Outrossim, o causídico deve seguir com o processo no estado em que se encontra, e o deferimento do pleito violaria os princípios da celeridade e da economia processual. O processo, afinal, deve andar para frente, e não para trás. Ainda, eventuais teses defensivas em relação ao mérito processual poderão ser abordadas em sede de alegações finais, oportunamente. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação. Por fim, oportunamente, designe-se data para a realização da audiência de instrução criminal.” A Constituição Federal prevê o Habeas Corpus como remédio judicial que tem por finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, conforme se vê: “Art. 5o, LXVIII, CF: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofre ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” Por sua vez, o Código de Processo Penal prevê: “Art. 647, CPP: Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Após detida análise dos autos, reputo recomendável, ao menos por ora, a manutenção da decisão combatida, pois não verifico iminente constrangimento ilegal decorrente do alegado cerceamento de defesa. Compulsando os autos, verifico que a nomeação da Defensoria Pública na decisão de recebimento da denúncia foi regular, pois a condição estabelecida pelo Magistrado foi observada no momento em que a própria paciente procurou a Defensoria Pública e solicitou que patrocinasse a sua defesa. Tanto é verdade que o Defensor Público requereu os autos do processo para oferta da peça defensiva. Assim, não há que se falar em nulidade o fato de um Defensor ter atendido a paciente num primeiro momento e outro ter apresentado a peça de resposta à acusação, tendo em vista que o Princípio da indivisibilidade da Defensoria Pública possibilita justamente que um defensor possa substituir o outro, a fim de que seja preservada a continuidade na execução de suas finalidades institucionais e sem perder a unidade da sua função jurisdicional. Assim também esta Corte já entendeu o mesmo sentido: “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. POSSIBILIDADE DE PREJUÍZOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. CEAJUR. ATRIBUIÇÕES PRÓPRIAS DE DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVAS. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. APLICABILIDADE. ART. 3°, DA LEI DISTRITAL 2797/2001. CURADORIA ESPECIAL. FUNÇÃO INSTITUCIONAL. ART. 1°, DA LEI DISTRITAL 821/1994. (...) 4. O princípio da indivisibilidade, a ser observado pelas Defensorias Públicas, segundo o qual é possível a substituição entre seus membros, de forma que um cumpra funções do outro, também deve ser aplicável ao CEAJUR. Afinal, o legislador atribuiu o referido princípio à Defensoria Pública, com o escopo de conferir facilidades à árdua tarefa imposta à instituição, porque considerada essencial à função jurisdicional do Estado. (...) (Acórdão 435961, 20090020105247RCL, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/7/2010, publicado no DJE: 4/8/2010. Pág.: 137) Também não se trata de nulidade absoluta como fazem crer os impetrantes, tendo em vista que uma possível deficiência na defesa caracterizaria nulidade relativa, conforme entendimento do STF manifestado pelo enunciado de Súmula no 523. Esta Corte também já entendeu neste sentido, vejamos: “Crime militar. Réu solto. Intimação da sentença condenatória. 1 - A ordem de intimação da sentença condenatória prevista no art. 445 do CPPM não é obrigatória. E, estando o réu solto, suficiente a intimação da sentença na pessoa do seu advogado, sem que haja qualquer nulidade (CPPM, art. 445 c/c art. 288, § 2o). 2 - O fato de o novo advogado não concordar com as teses do advogado anterior não significa que a defesa seja deficiente. Mesmo que o fosse, a deficiência da defesa constitui nulidade relativa, que exige prova de prejuízo para o réu (súmula 523 do STF). 3 - Ordem denegada.” (Acórdão 1185543, 07116783820198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/7/2019, publicado no DJE: 18/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o reconhecimento depende da efetiva demonstração do prejuízo sofrido pelo acusado em decorrência da má atuação de seu defensor, o que não observo no caso em tela, tendo em vista a regular apresentação da peça defensiva e os seus pedidos, sendo que eventuais outras teses de defesa poderão ainda ser apresentadas pelos novos procuradores em sede de alegações finais. Posto isso, não verifico evidência de constrangimento ilegal decorrente do alegado cerceamento de defesa, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Dê-se ciência à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2020 16:42:28. ROBSON BARBOSA Desembargador